Tribunal: TJBA
Processo: 8002115-20.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002115-20.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDOMIRO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO, MARIANA SILVA DE MOREIRA QUEIROZ, FABIO BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). RÉU CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 583 DIAS-MULTA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INVIABILIDADE. PLEITO DE CONCESSAO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. MODUS VIVENDI QUE EVIDENCIA A CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISAO CAUTELAR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL 1. DELINEAMENTO FÁTICO: A peça acusatória (ID. 105101321) narra o seguinte: “Infere-se dos autos que por volta das 12h25min, do dia 20 de dezembro de 2024, prepostos da Polícia Militar realizavam patrulhamento ostensivo pelo bairro Rocinha, nesta cidade, quando notaram a presença de um indivíduo andando em via pública, que percebendo a presença da viatura policial no local, empreendeu fuga, ensejando a suspeição por parte dos policiais de que ele estivesse praticando algum ilícito. Contudo, não se logrou êxito em alcançá-lo. De acordo com os depoimentos dos Policiais Militares que participaram da diligência, (fls.09- 13), dando prosseguimento à diligência, e ao adentrarem pela Rua Diplomada, situada também naquele bairro, avistaram o mesmo jovem, - trajando bermuda e camisa na cor amarela e com várias tatuagens visíveis nos braços e pernas-, escondido embaixo de um veículo, e quando se preparava para sair, foi imediatamente abordado. Após ter sido identificado como VALDOMIRO PEREIRA RIBEIRO JÚNIOR, ora denunciado, ele informou que estava armado, seguindo-se à busca pessoal, momento em que foi encontrado em sua em sua cintura uma arma de fogo, marca TAURUS, tipo pistola, calibre 380, nº KSE 57963, com 09 (nove) munições, e uma bolsa, tipo pochete, no interior da qual foram localizados: 14 (quatorze) porções de “crack”; 12 (doze) porções de cocaína em saco zipado; 02 (duas) tesouras; 03 (três) porções de maconha e a quantia de R$ 67 (setenta e sete reais) consoante auto de exibição e apreensão de fls. 14. Toda a droga foi submetida a exame pericial, e de acordo com o Laudo de Constatação n.º 2024 01 PC 009543-01 (fls. 57-58) e o Laudo definitivo n.º 2024 01 PC 009543-02 (fls. 64-65), tratavase de: 03 (três) trouxinhas contendo maconha com massa bruta de 4,26 (quatro gramas e vinte e seis centigramas); 13 (treze) porções de “crack”, com massa bruta de 11,69g (onze gramas e sessenta e nove centigramas) e ainda, 12 (doze) porções de cocaína, com massa bruta de 5,60g (cinco gramas e sessenta centigramas), substâncias insertas na Portaria 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de uso proscrito no Brasil. Além disso, não há nos autos notícia de que o denunciado tivesse autorização legal ou regulamentar para portar a arma de fogo apreendida em seu poder, qual seja, pistola, marca Taurus, calibre 380, nº KSE 57963, municiada com 09 (nove) munições, configurando, em tese, o crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.” 2. DA SENTENÇA RECORRIDA: Transcorrida a instrução, a Douto Juíza da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dra. Marcele de Azevedo Rios Coutinho, julgou PROCEDENTE o pedido para condenar VALDOMIRO PEREIRA RIBEIRO JÚNIOR pela prática delitiva prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, foram reconhecidas a circunstância agravante da reincidência, bem como a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual procedeu-se à compensação integral entre elas. Na terceira fase, verificada a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, aumentou-se a pena em 1/6 (um sexto), sendo esta fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo. Ao final, foi negado o direito de recorrer em liberdade, em desfavor do réu. 3. DAS RAZÕES RECURSAIS: Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (ID. 105101367), pleiteando, de logo, a redução do valor da pena de multa, fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, dada a condição de hipossuficiência financeira do sentenciado. Requer, ao final, o direito de recorrer em liberdade. 4. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA: 4.1. Mostra-se inviável a almejada isenção de tal espécie sancionatória, uma vez que restou absolutamente devida e proporcional à conduta perpetrada pelo apelante. Sobre o tema, vale a pena destacar o quanto assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do acusado, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa. 4.2. No que concerne ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, formulado pela defesa, tem-se que não se entrevê, por ora, nenhuma razão para a sua recepção. Isto porque, socorrendo-se do quanto afirmado pelo juízo a quo, no bojo do decisum hostilizado, verifica-se a presença de requisito autorizador da prisão preventiva, qual seja, a garantia à ordem pública, amparando-se, para tanto, ao risco concreto de reiteração delitiva do réu. Eis os termos do decisum hostilizado: “Considerando que os fundamentos que conduziram à segregação do acusado permanecem presentes, mormente diante do risco de reiteração delitiva, já que é reincidente específico, além de responder a outras ações penais, deixo de conceder ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, para resguardar a ordem pública. Mantenho, assim, por seus próprios termos e fundamentos a decisão proferida ao id. 500387734.” A propósito, depreende-se que o decreto prisional constritivo aponta, concretamente, os motivos ensejadores da prisão do recorrente, reportando-se, inclusive, ao seu modus vivendi, havendo, portanto, nos autos, indícios suficientes de que ele pratica, de modo contumaz, atos delitógenos, máxime, considerando sua condição de reincidente. Nessa mesma perspectiva, a Douta Procuradora de Justiça sublinha que “[...] a negativa do direito de recorrer solto não decorreu de fundamentação abstrata, tampouco de mero automatismo decorrente da condenação, mas de elementos concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” 5. PARECER MINISTERIAL: A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pela Dr.ª Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID. 106152389. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002115-20.2025.8.05.0080, em que figura como Apelante VALDOMIRO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR, e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e julgá-lo IMPROVIDO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, (data constante da certidão de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC 17